Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707562-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A APELADO: MAXWELL PINGRET KIPMAN D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MAXWELL PINGRET KIPMAN julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 75002525): Em suas razões (ID 75002528), o apelante alega que: 1) em 17/10/2024, o apelado contratou, digitalmente, empréstimo consignado; 2) conforme verificado no contracheque do apelado, ele é oficial de inteligência, logo, possui conhecimentos superiores ao do homem médio; 3) o apelado tem o hábito de contratar empréstimos e, portanto, deveria ter se atentado ao fato de que o contrato objeto da controvérsia se trata de livre utilização e não de renegociação ou portabilidade; 4) do comprovante de pagamento juntado, observa-se que a instituição emissora é o Banco Safra e o favorecido é o Mercado Pago, ou seja, o pagamento foi realizado para uma instituição financeira que não era a detentora do contrato; 5) o conjunto probatório aponta a regularidade da contratação; 6) o juízo, equivocadamente, considerou os contratos reclamados como irregulares e entendeu pela falha em sua formalização; 7) cumpriu os requisitos impostos pela legislação quando da formalização do negócio jurídico; 8) prestou informações adequadas e claras sobre o produto contratado; 9) não há qualquer vício ou defeito, de modo que não há que se falar em devolução de valores; 10) sua condenação em danos morais deve ser afastada, pois não houve ofensa aos direitos da personalidade do apelado; 11) ainda que se entenda ter havido da dano moral, o valor deve ser fixado de forma proporcional, sob pena de promover o enriquecimento seu causa da outra parte; 12) em caso de não provimento deste recurso, é devida a compensação do valor a ser creditado na conta corrente com o montante compensatório. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 75002527). É o relatório. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Maxwell afirma ter sido vítima do golpe conhecido como falsa negociação de consignado. Requer: a) a nulidade do contrato de empréstimo consignado; b) a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente; c) compensação por danos morais. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes; 2) condenar o apelante a restituir o autor de metade dos valores pagos pelas parcelas do aludido empréstimo, inclusive aquelas descontadas no curso da demanda, em razão da culpa concorrente; 3) condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00. A sentença foi publicada em 25/06/2025 (ID 75002526). O réu interpôs recurso de apelação em 15/07/2025 (ID 75002528). O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso findou em 09/08/2025, sem manifestação do apelado (ID 246029362, autos originários) Todavia, em 19/08/2025, o advogado do apelado informou que ficou internado por mais de 70 dias, em razão de complicações severas decorrentes de procedimento cirúrgico. Juntou relatórios e atestados médicos para comprovar as alegações (ID 75189646 e 75189649). Na oportunidade, requereu a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões. O art. 223 do Código de Processo Civil – CPC assim dispõe: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” – grifou-se Destaque-se: nos termos do art. 223, § 1o, do CPC, somente se considera justa causa o evento involuntário e que impede a prática do ato pela parte ou pelo seu mandatário. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ, firmou o seguinte entendimento: "Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. (AgInt no AREsp n. 1.924.732/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.). Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. ÚNICO PATRONO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. Contudo, não sendo o atestado médico genérico e apontando expressamente a necessidade de afastamento do paciente de suas atividades laborais, deve ser restituído o prazo processual. 2. Entretanto, a restituição do prazo deve corresponder apenas aos dias alcançados pelo atestado médico, ou seja, deve se restringir ao período de impossibilidade do exercício da profissão pelo advogado. 3. Na hipótese vertente, considerando: i) o período de impossibilidade do exercício da profissão (4 a 12 de outubro de 2024); ii) o prazo final para apresentação de defesa em 10 de outubro de 2024; iii) a nomeação do advogado na data de 08 de outubro de 2024; deve ser restituído ao causídico apenas o prazo de 3(três dias), referente ao período de 08 a 10 de outubro de 2024, sendo intempestiva a contestação juntada em 22 de outubro de 2024. 4. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 4.1. Entretanto, a revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa. 5. Não há que se falar em desentranhamento da peça de defesa, sobretudo porque A mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (art. 370 do CPC). (Acórdão 1798753, 0727896-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1995761, 0702029-39.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.)” grifou-se. No caso, restou demonstrada a justa causa do advogado do apelado, Rodrigo Mendes de Freitas Correia. O relatório de alta juntado comprova que Rodrigo foi submetido à cirurgia bariátrica em 03/05/2025 no Hospital Santa Maria em Brasília. Após múltiplas complicações, ficou internado (intubado e sedado) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do referido hospital até 28/05/2025, quando foi transferido para UTI do Hospital Sírio Libanês, sem previsão de alta. Após 2 meses, em 12/07/2025, teve alta do Hospital Sírio Libanês. Os médicos optaram pela alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial, com restrição de atividades que demandassem esforço físico e afastou o advogado de suas atividades laborais até 10 de setembro de 2025 (ID 75189649, fl. 04). Conclui-se, portanto, que o transcurso do prazo para contrarrazões ocorreu em momento de pós-cirúrgico complexo e que o advogado ainda se encontra em processo de reabilitação. Além disso, até o requerimento de restituição do prazo, não foram encontradas atuações do advogado em outros processos, fatos que corroboram com a situação de afastamento das obrigações laborais. DEFIRO a restituição do prazo para contrarrazões à apelação, diante da excepcional condição clínica de Rodrigo Mendes de Freitas Correia (OAB/DF 31.362), único advogado habilitado nos autos para representar a parte. Consigne-se que o termo inicial para contagem do prazo será o dia útil subsequente à data final de validade do atestado, a qual se encerrará em 09/09/2025. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator